Tribunal: STF
Processo: HC 242790
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Dupla supressão de instância. 4. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Excesso de prazo na prisão preventiva. Inocorrência. Alta complexidade demonstrada. 5. Indícios de envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho. 6. Agravo regimental desprovido.